Tribunal: STF
Processo: ARE 1555222
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-15
Data de publicação: 2025-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENCA - OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA - CRÉDITO DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL — SUBMISSÃO AO JUÍZO UNIVERSAL - DESCABIMENTO - NATUREZA NÃO CONCURSAL DO CRÉDITO - GARANTIA CONSTITUCIONAL DE INDENIZAÇÃO JUSTA E PRÉVIA. 1. Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de pagar quantia certa decorrente de desapropriação por interesse público. Preservação da competência do Juízo da desapropriação para cumprimento do julgado ante o reconhecimento de que o valor da indenização não se sujeita ao concurso de credores e ao juízo universal. Inteligência da garantia constitucional de justa e prévia indenização, ainda que sopesado com o princípio da preservação da empresa que informa o instituto falimentar. 2. Alteração legislativa promovida na Lei nº 11.101/2005, por meio da Lei nº 14.112/2021, que reservou ao Juízo da Recuperação Judicial apenas a substituição de eventual constrição que recaia sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, mediante cooperação jurisdicional na forma do art. 69 do CPC. Prática de atos constritivos. Admissibilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, inciso XXIV; 93, inciso IX, e 170, caput, incisos III e VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A natureza constitucional da desapropriação não só assenta a competência e a higidez do Juízo a quo para prolação da r. decisão agrava da quanto motiva o reconhecimento de que o crédito dela decorrente não se sujeita ao concurso de credores ou ao juízo universal, tal qual corretamente assentado no decisum atacado. Comporta transcrição, nesse ponto, os fundamentos do venerando acórdão da E. 2ª Câmara de Direito Público no julgamento do Agravo de Instrumento nº 2290977-54.2022.8.26.0000, em voto de lavra da eminente Des. Vera Angrisani, julgado em 11/04/2023:



    [...]



    Nada mais acertado. Afinal, é a legislação infraconstitucional que deve estar em harmonia com a Constituição Federal, nãoocontrário. Essa percepção de que sem o pagamento de prévia indenização inexiste desapropriação revela porque o princípio constitucional da prévia e justa indenização deve, neste aspecto, prevalecer sobre o princípio da conservação da empresa que informa o instituto da recuperação judicial: a retirada do pagamento prévio é impeditivo da desapropriação, ao passo que a retirada do crédito relativo à indenização do concurso de credores é, no máximo, prejudicial à recuperação da empresa. O juízo de ponderação sobre os interesses em disputa há de ser feito deforma a preservar o máximo possível cada um dos bens jurídicos tutelados, devendoser privilegiada a solução que não implica anulação ou completo afastamento de um deles.



    Destarte, é irrelevante o momento da constituição do crédito dos expropriados, pois estes gozam de proteção constitucional para o pagamento prévio da justa indenização, o que é incompatível com a submissão à ordem de pagamento imposta no plano de recuperação judicial da concessionária. Essa a jurisprudência do Tribunal:



    [...]



    Correta a r. decisão agravada ao assentar, no mais, a influência da reforma legislativa promovida pela Lei nº 14.112/2020 na Lei nº 11.101/2005, com inclusão do § 7º-B no art. 6º da referida lei, nos seguintes termos:



    [...]



    Idêntico raciocínio se aplica ao cumprimento de sentença tirado de ações de desapropriação, que evidentemente devem prosseguir perante o juízo respectivo, a quem compete decidir sobre as constrições necessárias à satisfação do crédito; ao Juízo da Recuperação Judicial caberá apenas eventualmente determinar a substituição de eventual constrição que recaia sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, o que far-se-á mediante cooperação jurisdicional na forma do art. 69 do CPC. Como bem pontuado pela r. decisão agravada, não parece provável que tal cenário se apresente no caso vertente, em que se determinou o prosseguimento da execução para quitação de pouco mais de cinco mil reais



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente